Tribunal: TJDFT
Processo: 0032385-56.2005.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação cível. Execução fiscal. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Ausência de intimação do representante da Fazenda Pública. Recurso provido. Sentença desconstituída.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, ante a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a prolongada paralisação do processo deve ser imputada à conduta do credor.
III. Razões de decidir
3. O extrato de andamentos processuais que noticia a preparação de carga ao Procurador do Distrito Federal, desacompanhada de recibo da efetiva entrega dos autos, então físicos, não se presta a comprovar a existência de intimação pessoal válida, como exige o art. 25, parágrafo único, da Lei de Execução Fiscal.
4. A paralisação do processo pela ausência do necessário impulso oficial prejudica a parte, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Apelo provido.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 25, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado no 106, da sua Súmula; TJDFT, APC 0018696-18.2000.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26/9/2024; TJDFT, APC 0704541-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 15/8/2024.